Tribunal: TJMT
Processo: 1013909-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013909-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ADRIANE EDIANES ROIESKI - CPF: 604.275.901-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – APRESENTAÇÃO DE SIMPLES CÁLCULO PELA EXEQUENTE – IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO REJEITADA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Determinado no
decisum
executado a prévia liquidação, por arbitramento, para apuração do percentual e do
quantum
da defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV, inviável a deflagração do cumprimento de sentença pela exequente com base em simples cálculo aritmético, sob pena de ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que,
em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, proposta por
Adriane Edianes Roieski
, rejeitou a impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pela parte autora.

Sustenta o agravante que a decisão agravada não deve prevalecer, uma vez que está em desacordo com o direito, com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e em total afronta à coisa julgada, consubstanciada na decisão monocrática proferida na Apelação no
102790/2015,
que determinou a realização de liquidação de sentença por arbitramento para que se apure a efetiva defasagem caudada pela conversão da URV e o percentual devido (se devido).

Alega, ainda, que a mera aplicação do percentual de 11/98% mediante simples cálculo aritmético, como realizado pelo exequente e acatado pelo MM. Juízo
a quo
, configurará ofensa à coisa julgada.

Afirma que a decisão recorrida implica a imediata implementação, na folha de pagamento, de vantagens salariais questionáveis, uma vez que qualquer incorporação decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV já se operou na prática, porquanto não há como negar que os valores ultrapassam as normas legais e a própria sentença.

Entende, desse modo, ser ilegal e arbitrária a execução, em razão de quantias inexigíveis, ou por excesso de execução, aduzindo ser imprescindível a liquidação da sentença para evitar o pagamento em duplicidade, o que impõe o imediato sobrestamento da execução de primeiro grau.

Postulou pela concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida e, no mérito, pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi concedido (Id. no 3341557).

Não houve resposta pelo agravado, consoante certificado no ID. no 23455458.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador, Dr.

Marcelo Ferra de Carvalho
,
opinou pelo oportuno julgamento da demanda, sem a participação processual do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que,
em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, proposta por
Adriane Edianes Roieski
, rejeitou a impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pela parte autora.

O recurso deve ser provido.

Com efeito, extrai-se dos autos que a executada/agravada apresentou cumprimento de sentença visando à incorporação aos seus vencimentos do percentual decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, mediante simples cálculo aritmético, o qual foi homologado pelo Juízo singular.

No entanto, por ocasião do julgamento, por decisão monocrática, do Recurso de Apelação/Remessa Necessária no
102790/2015
, tirado dos autos de origem,
foi determinada a realização de liquidação de sentença por arbitramento para se apurar a efetiva defasagem e o percentual devido (se devido) previamente à fase executiva
.

Em suma, o
decisum
proferido na fase de conhecimento condicionou a exequibilidade do crédito perseguido, primeiro, à aferição da efetiva defasagem salarial e, segundo, em caso positivo, à descoberta de qual o percentual realmente devido (pois este não é fixo), apuração essa que, diante do objeto, só poderá ser feita por meio de liquidação por arbitramento, a teor do que dispõe o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Assim,
in casu
, faz-se necessário que o cálculo seja realizado pelo perito contador para apurar o percentual correspondente à perda salarial do cargo da parte autora e os valores devidos, observando a determinação constante do decisum proferido no Recurso de Apelação/Remessa Necessária no
102790/2015, transitado em julgado.

Em consequência, uma vez que a constatação de efetiva defasagem salarial está a depender de liquidação de sentença, não poderia a agravada, simplesmente, apresentar cálculo unilateral, devendo ser atendido o comando deste Tribunal de Justiça, conforme alegou o agravante na impugnação.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELOS EXEQUENTES – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO QUANTUM DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.2. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento. ” (N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso,
reformando a decisão recorrida para
determinar que a realização de liquidação de sentença seja feita por meio de perito, a ser nomeado pelo Juízo
a quo
, para apuração do
quantum
da defasagem remuneratória e do percentual devido no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020